Tribunal: TJMT
Processo: 1021535-95.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021535-95.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WANDELGRACIA BASTOS - CPF: 275.095.831-87 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), WANDELGRACIA BASTOS - CPF: 275.095.831-87 (EMBARGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DO BANCO BMG S/A E REJEITOU OS DE WANDELGRACIA BASTOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. ALEGAÇÃO DE QUE OCORREU O DEFERIMENTO TÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
VÍCIO INEXISTENTE. TESE ANALISADA NO ACÓRDÃO.
DECISÃO QUE EXPRESSAMENTE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS NA ORIGEM. DECURSO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO, DE MANIFESTAÇÃO E DE RECURSO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC.

EMBARGOS INTERPOSROS POR WANDELGRACIA BASTOS

REJEITADOS. EMBARGOS OPOSTOS PELO BANCO ALEGANGO CONTRADIÇÃO POR ERRO DE PREMISSA. HORÁRIOS QUE FORAM FIXADOS NA ORIGEM E DEVEM SER MAJORADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §11 DO CPC. ERRO DE PREMISSA FÁTICA EXISTIENTE. VÍCIO SANADO. EMBARGOS INTERPOSTOS POR BANCO B.M.G. S/A ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. No caso dos autos não há deferimento tácito da justiça gratuita, porquanto o magistrado de origem se pronunciou quanto à questão indeferindo de forma expressa o benefício da justiça gratuita.

2.
O benefício da justiça gratuita foi indeferido pela magistrada de origem, sendo concedido o parcelamento das custas, entretanto, a recorrente foi intimada, não pagou, não se manifestou nos autos e não apresentou recurso, motivo pelo qual foi proferida a sentença determinando cancelamento da ação e extinção do feito.

3. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

4. Embargos de Declaração interpostos por Wandelgracia Bastos rejeitados com aplicação de multa, pois são manifestamente protelatórios.

5. Embargos de Declaração interpostos por
Banco BMG S.A.

acolhidos com efeitos infringentes para majorar os honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 123005488) opostos por
Banco BMG S.A.,
e,

Embargos de Declaração (Id. 123039957) interposto por
Wandelgracia Bastos
contra acórdão que
por unanimidade desproveu o recurso de apelação interposto (Id. 122904992).

O primeiro embargante, Banco BMG S.A., sustenta que o acórdão é contraditório, pois “
a despeito do desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a sentença de extinção no ponto,
não houvera por determinar a condenação da parte recorrente, a qual restara por vencida ao final, ao suporte dos honorários recursais relativamente aos patronos desta casa bancária
, de acordo com o disposto pelo art. 85, §11o, do Código de Processo Civil [...]”” (Id. 123005488, pág. 2).

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado com a concessão do efeito infringente para condenar a parte embargada a pagar honorários advocatícios.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos e pela aplicação de multa do artigo 1.026, §2o, do CPC.

O segundo Embargante, Wandelgracia Bastos, alegando em síntese que “
houve negativa de vigência a dispositivo de legislação federal ao deixar de reconhecer o deferimento tácito dos benefícios da justiça gratuita, bem como violação da boa-fé objetiva e proibição de decisão surpressa [sic.].” (Id. 12039957).

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado com a concessão do efeito infringente para prover o recurso de apelação interposto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Em primeiro lugar será analiso o recurso de embargos de declaração interposto por Wandelgracia Bastos, pois é prejudicial ao recurso interposto pelo banco.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

O Embargante alega em síntese que “
houve negativa de vigência a dispositivo de legislação federal ao deixar de reconhecer o deferimento tácito dos benefícios da justiça gratuita, bem como violação da boa-fé objetiva e proibição de decisão surpressa [sic.].” (Id. 12039957).

Consoante expresso no acórdão o pedido de justiça gratuita foi indeferido e parte embargante após requerer o parcelamento das custas processuais não efetuou o pagamento.

Ora,
se a própria parte embargante reconheceu o indeferimento da justiça gratuita e requereu o parcelamento das custas processuais não há falar em deferimento tácito da justiça gratuita
.

Confira-se trecho do acórdão:

“[...]
Extrai-se dos autos que Waldelgracia Bastos ajuizou esta ação declaratória em desfavor de Banco BMG S/A.

A magistrada de primeira instância indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação da parte autora para recolher as custas processuais (Id. 103315472).

A parte autora se manifestou acerca dessa decisão requerendo o parcelamento das custas processuais (Id. 103315473).

A magistrada de primeira instância proferiu decisão deferindo o parcelamento das custas processuais (Id. 103315474).

Todavia a recorrente inobstante tenha se manifestado nos autos posteriormente, não recolheu nenhuma das parcelas das custas iniciais.

Nesse contexto, sobreveio a sentença que julgou improcedente a ação nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC/15.

[...]

A parte recorrente Wandelgracia Bastos
,
nas razões recursais, defende que houve deferimento tácito da justiça gratuita, pois “não obstante tenha sido indeferida a justiça gratuita inicialmente, é certo que não houve a exigência do recolhimento de custas, de modo que o processo prosseguiu normalmente, ensejando o deferimento tácito.” (Id. 103315507; pág. 7).

Todavia o argumento da recorrente não encontra amparo nos autos.

No caso dos autos não há deferimento tácito, porquanto o magistrado de origem se pronunciou quanto à questão indeferindo o benefício da justiça gratuita conforme decisão de Id. 1003315472 (pág. 4).

Posteriormente o recorrente se manifestou nos autos requerendo o parcelamento das custas em 06 (seis) vezes (Id. 103315473).

A magistrada de primeira instância deferiu o pleito nos seguintes termos:

“ [...] No mais, com base no petitório de ID. 22362499, DEFIRO o pedido deparcelamento das custas processuais em até seis prestações.

INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu procurador
para, no prazo de 15 dias, recolher a primeira parcela custas processuais, devendo comprovar o recolhimento das parcelas mês a mês, até a quitação final da guia de custas e taxa judiciária
. [...]” (Id. 1003315474. Pág. 4) (Destaquei)

Extrai-se da decisão que
ao deferir o parcelamento das custas o magistrado de origem expressamente exigiu o recolhimento das custas.

Nesse contexto,
advirto o recorrente quanto ao seu comportamento temerário
na medida em que altera a verdade dos fatos ao afirmar que houve deferimento tácito do benefício da justiça gratuita, quando expressamente requereu o parcelamento. [...]” (Id. 118949977).

Nesse sentido, o argumento do embargante de que “a
r. sentença proferida pelo magistrado de piso incorreu em erro de procedimento ao conhecer da petição inicial; intimar a Embargada para apresentar contestação e a Embargante para réplica; e posteriormente proferir despacho de saneamento do processo; e ao final extinguir a ação por ausência de recolhimento das custas iniciais.” (Id. 123039957), não se sustenta.

Isso é assim porque a magistrada de origem ao proferir a decisão que indeferiu o benefício de justiça gratuita (Id. 103315472)
não determinou a intimação da parte embargada para apresentar contestação
.

Ao analisar a petição da embargante que requereu o parcelamento de custas a magistrada de origem deferiu o pedido de parcelamento de custas, advertiu a parte autora que o não recolhimento das custas de forma parcelada implicaria no indeferimento da inicial e designou a audiência de conciliação, inexistindo no caso qualquer erro de procedimento, mas tão somente impulso processual.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
rejeito
o

Recurso de Embargos de Declaração interposto por Wandelgracia Bastos e
condeno
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

Passo a análise dos embargos de declaração opostos pelo Banco BMG S.A.

O banco embargante sustenta que o acórdão é contraditório, pois “
a despeito do desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a sentença de extinção no ponto,
não houvera por determinar a condenação da parte recorrente, a qual restara por vencida ao final, ao suporte dos honorários recursais relativamente aos patronos desta casa bancária
, de acordo com o disposto pelo art. 85, §11o, do Código de Processo Civil [...]”” (Id. 123005488, pág. 2).

Acerca da questão o acórdão se manifestou nos seguintes termos: “Deixo de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC, eis que não houve fixação de honorários na origem.” (Id. 118949977, pág. 4).

Todavia na sentença de origem restou consignado:

“[...] Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 85 § 6o, do CPC).”

Assim é inconteste que o acórdão incorreu em erro de premissa fática, o que deve ser corrido.

Nesse contexto, sano o erro e majoro os honorários fixados pelo magistrado de origem para o importe de 14% sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85, 11 do CPC.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ante o exposto:

1)

rejeito
o

Recurso de Embargos de Declaração interposto por Wandelgracia Bastos e
condeno
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

2)

acolho
o Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Banco BMG S.A.

e
atribuo efeitos infringentes
para
majorar os honorários fixados pelo magistrado de origem para o importe de 14% sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85, 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022